Tribunal: TJDFT
Processo: 0713312-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. CESSÃO CONSCIENTE DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALORES ILÍCITOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar a apelante, como incursa no artigo 171, caput, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa e indenização mínima de R$ 6.090,00 em favor da vítima. Consta dos autos que a apelante disponibilizou sua conta bancária para o recebimento de valores obtidos mediante fraude eletrônica, decorrente da clonagem de conta no aplicativo WhatsApp.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por ausência de representação válida da vítima, condição de procedibilidade para o crime de estelionato, na forma do artigo 171, § 5o, do Código Penal; e, (ii) avaliar, no mérito, se há elementos suficientes para a manutenção da condenação da apelante pelo crime de estelionato na condição de partícipe, especialmente quanto à configuração do dolo e do nexo de causalidade.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a manifestação de vontade da vítima se encontra devidamente formalizada nos autos, por meio de termo de representação expresso, boletim de ocorrência e declarações prestadas em sede policial e judicial, afasta-se a preliminar de ausência de representação.

4. Como a materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, termos de declaração das vítimas, comprovantes de transferências bancárias realizadas para a conta da apelante e pela prova oral colhida em juízo, não há falar em falta de prova.

5. Se autoria resta igualmente demonstrada, considerando-se que a apelante confessou, em sede policial, ter cedido sua conta bancária a terceiro, sem apresentar justificativa plausível para tal ato, bem como pelos saques imediatos dos valores e pela ausência de qualquer iniciativa para devolução dos valores ou esclarecimento dos fatos, a condenação deve ser mantida.

6. A cessão consciente da conta bancária para o recebimento de valores provenientes de fraude eletrônica configura participação no crime de estelionato, nos termos do artigo 29 do Código Penal, uma vez que tal conduta viabiliza a obtenção e o proveito da vantagem ilícita.

7. O dolo é evidenciado pelas circunstâncias dos autos, especialmente pelo recebimento de quantia elevada de pessoas desconhecidas, pela ausência de vínculo jurídico, pela movimentação atípica dos valores e pela omissão da apelante após os fatos.

8. A tese de atipicidade da conduta não prospera quando que a participação na prática delituosa restou suficientemente demonstrada, sendo irrelevante que a apelante não tenha executado diretamente o ardil utilizado para ludibriar as vítimas.

9. Se a pena foi corretamente fixada, no mínimo legal, com substituição por pena restritiva de direitos e imposição de indenização mínima, em consonância com os elementos dos autos e a legislação aplicável, a dosimetria deve permanecer inalterada.

10. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

11. A manifestação da vítima por meio de termo de representação, boletim de ocorrência e declarações em sede policial e judicial é suficiente para preencher o requisito de procedibilidade do artigo 171, §5o, do Código Penal.

12. A cessão consciente de conta bancária para recebimento de valores ilícitos, obtidos mediante fraude eletrônica, configura participação no crime de estelionato, nos termos do artigo 29 do Código Penal.

13. O dolo no crime de estelionato pode ser evidenciado pelas circunstâncias fáticas que revelem o conhecimento ou a assunção do risco quanto à origem ilícita dos valores recebidos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 171, caput e §5o, e 29; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986684, 0724838-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 03/04/2025, DJe 14/04/2025.